Tribunal: TJMT
Processo: 1012809-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012809-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), LEDA MARIA LELIS - CPF: 087.125.267-89 (EMBARGANTE), MIRIAM LIGIA MOREIRA HADDAD DALIA - CPF: 571.249.141-91 (EMBARGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (EMBARGADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (EMBARGADO), PEDRO ARGEMIRO DE ARRUDA - CPF: 103.083.181-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LEDA MARIA LELIS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1012809-56.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 0017974-81.2011.8.11.0002 onde litiga com PEDRO ARGEMIRO DE ARRUDA E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 149053165 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 150333692 que houve omissão da prova na referida decisão, haja vista que, constata-se a existência da comprovação nos autos. Desse modo, verifica-se na certidão de casamento dos agravados, que fora celebrado na data do dia 29/06/2001 e a empresa do Réu está no mercado há mais de 20 anos, sendo a única fonte de renda do casal;

Aduz que em sede de impugnação no processo de nº 0017974-81.2011.8.11.0002, no ID 63824544, fora juntado o holerite da agravada, vencimento 06/2021, DATA DE EXERCICIO 15/06/2020 data de quando agravada começou a trabalhar. Fato esse que fora exaustivamente demonstrado, e não foi impugnado. Dessa forma, resta comprovado através da data de casamento e a data de quando a agravada começou a trabalhar, que o bem fora em benefício familiar, tendo em vista, ser a única renda familiar dos agravados;

Requer sejam conhecidos os presentes embargos recebidos; b) Que, no prazo de 05 (cinco) dias, disposto no artigo 1.024 do CPC, os mesmos sejam providos, de forma que seja reformada a respeitável sentença, para o fim de sanar a omissão apontada para garantir os direitos da parte autora

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença com Obrigação de Fazer, instaurado pela Agravante em razão do descumprimento do Acordo Judicial homologado nos autos do Processo nº 79048/2010 - Código 3194, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, em que figuravam como litigantes, a agravante na condição de autora e como requerida a Empresa Designer Veículos, de propriedade de LUIS HADDAD FRANCO DALIA, esposo da ora agravada Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia.

As tentativas de penhora online nas contas do executado restaram infrutíferas, de modo que a parte exequente pugnou pela Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa com a consequente inclusão de seu proprietário Luiz Haddad Franco Dalia no polo passivo do cumprimento de sentença em apenso.

Contudo, o feito incidental foi julgado extinto, sem resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do CPC, vez que se trata de firma em nome individual, não havendo a necessidade de instauração do incidente.

A exequente requereu nova penhora de ativos financeiros em nome do executado Luiz Haddad Franco Dalia, cuja pesquisa restou infrutífera.

A parte exequente informou nos autos que o executado é casado com Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia, razão pela qual requereu a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros em seu CPF e seja feita a penhora referente à meação do cônjuge devedor.

A despeito da ausência de certidão de casamento, o Magistrado a quo entendeu ser possível a inclusão da Sra. Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia no polo passivo da lide, indicada como esposa do executado e deferiu o pedido de penhora de bens da esposa do executado Luís, observando, contudo, a meação a que faz jus.

A Sra. Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, a impossibilidade da sua inclusão no polo passivo após a efetivação da citação, a ausência de citação pessoal quanto à aplicação da multa e excesso de execução.

Requereu a extinção da lide em seu desfavor ou, alternativamente, que seja reconhecido o excesso de execução decorrente do valor das astreintes.

Ao analisar a questão, o Juiz a quo, por entender que não restou comprovado que a dívida tenha sido contraída em benefício do casal, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade da Sra. Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia para figurar no polo passivo da lide, bem como reconhecer a existência de excesso de execução e, por conseguinte, reduzir o valor da astreintes para o total de 60 (sessenta) dias multas, estabelecendo o valor em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

No presente caso, o que se constata é que o documento constituído em título executivo refere-se a um acordo extrajudicial firmado por Luiz Haddad Franco Dalia (Designer Veículos) e Leda Maria Lelis (ID 41115422 - Pág. 30/31 - origem), e não pela agravada.

Deve ser visto que o devedor reconhecido na sentença homologatória é aquele que figura como “autor dos fatos” e que, no caso, não é a agravada, vez que não participou da tratativa ou da fase de conhecimento.

Embora o regime de casamento da parte executada seja de comunhão parcial de bens, a agravante não cuidou de trazer aos autos comprovação de que a dívida cobrada foi contraída em benefício da família, a teor do que dispõe o art. 1666, do Código Civil:

“Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns.”

A mera apresentação de certidão de casamento não comprova as alegações exaradas pela recorrente.

E sem tal comprovação pelo credor, nos autos de origem, insustentável se mostra a inclusão da consorte do executado e eventual persecução de crédito, ainda que respeitada a meação legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE BENS EXISTENTES EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA - IMPOSSIBILIDADE - TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - ARTIGO 1.666 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do artigo 1.666 do Código Civil, sem a prova de que a dívida contraída pela agravada foi adquirida em favor da família, ônus que incumbe ao credor, não há que se falar na penhora dos bens comuns do casal, tampouco da metade dos ativos financeiros existentes na conta bancária particular do esposo da executada - estranho à lide - Além disso, não se sabe se os bens perseguidos são considerados comuns, porquanto não se sabe sua origem, ou seja, se adquirido antes ou durante a constância do casamento, devendo ser observada, ainda, as hipóteses de exclusão da comunhão previstas no art. 1.659 do Código Civil - Recurso não provido. Decisão mantida.” (TJ-MG, AI: 10479091741666001, Relatora: Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Monitória - Cumprimento de sentença - Pedido de bloqueio "on line" de ativos financeiros em nome do cônjuge da executada e sua inclusão no polo passivo da execução - Ilegitimidade de parte - Ausência de vínculo obrigacional - Cônjuge não é devedor ou solidário - Pode ser responsável - Art. 790, CPC - Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2152409-63.2019.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 31/07/2019)

Logo, inexistindo prova do benefício familiar, não pode a exequente perseguir o crédito em face de quem não se obrigou a pagar, o que torna inexequível a sentença em face da agravada Sra. Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia.

A Agravante se insurge, ainda, sobre o reconhecimento do excesso de execução e redução das astreintes.

Melhor sorte não lhe socorre.

No caso, o Magistrado singular determinou a citação dos réus para, no prazo de dez (10) dias, efetuar a obrigação pactuada, qual seja, quitar as 18 (dezoito) parcelas do leasing perante o BANCO AYMORÉ, sob pena de multa diária que fixou em R$ 200,00 (duzentos reais).

Na planilha de cálculo apresentada pela Exequente a pena alcançou o montante de R$ 584.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil reais), valor este que foi reduzido pelo Juízo para o total de 60 (sessenta) dias-multas, estabelecendo o valor em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Novo Código de Processo Civil, ao tratar do tema das astreintes, preceituou em seu art. 537, § 1º, o seguinte:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Como se vê, o § 1º prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, possa modificar o valor e a periodicidade da multa quando esta se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1º, do CPC.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ASTREINTES - MULTA DIÁRIA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EXCESSIVO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - MULTA DIÁRIA REDUZIDA E LIMITADA A 30 DIAS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte, na qualidade de operadora de telefonia, é intimada para proceder a instalação de uma linha telefônica na residência da exequente, não há que se falar em impossibilidade da obrigação que lhe fora imposta judicialmente. A astreinte, embora imposta para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser fixada em patamares excessivos, comportando a sua redução em observância à razoabilidade. No caso, a multa diária fixada em sede de execução de sentença condenatória, deve ser reduzida de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias.” (TJ-MT, RAI 74448/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016)

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA COBRADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE EXCESSO NO VALOR EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O valor do Cumprimento de Sentença de Multa Diária pode ser reduzido se constatado excesso da importância cobrada pelo exequente.” (TJ-MT, RAI nº 1001325-83.2018.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto. ”

No presente caso, o que se constata é que o documento constituído em título executivo refere-se a um acordo extrajudicial firmado por Luiz Haddad Franco Dalia (Designer Veículos) e Leda Maria Lelis.

Deve ser visto que o devedor reconhecido na sentença homologatória é aquele que figura como “autor dos fatos” e que, no caso, não é a agravada, vez que não participou da tratativa ou da fase de conhecimento.

Embora o regime de casamento da parte executada seja de comunhão parcial de bens, a agravante não cuidou de trazer aos autos comprovação de que a dívida cobrada não foi contraída em benefício da família, a teor do que dispõe o art. 1666, do Código Civil.

A mera apresentação de certidão de casamento não comprova as alegações exaradas pela recorrente.

E sem tal comprovação pelo credor, nos autos de origem, insustentável se mostra a inclusão da consorte do executado e eventual persecução de crédito, ainda que respeitada a meação legal.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1º, do CPC.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023